Tribunal: TJDFT
Processo: 0006687-35.2016.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PREPARO RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. DESERÇÃO RECONHECIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA. GRAVIDEZ POSTERIOR À LAQUEADURA TUBÁRIA. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. RESULTADO DANOSO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DA MÉDICA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO HOSPITAL REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nesta segunda instância, diante da interposição do recurso sem preparo, a médica recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, mas o recolheu posteriormente na forma simples, a ensejar o não conhecimento da sua apelação, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC.

2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a existência de responsabilidade civil em razão de suposta falha no dever de informar à paciente sobre a falibilidade do procedimento da laqueadura como método contraceptivo.

3. A responsabilidade do hospital por erro de seus profissionais é objetiva, consubstanciada na teoria do risco, à luz dos arts. 6o, VI, do CDC e 927, parágrafo único, do Código Civil, dependendo, contudo, o dever de reparar da configuração da culpa do médico.

4. Na petição inicial, a primeira autora alegou que ela e seu companheiro não foram informados de que a laqueadura poderia ser revertida naturalmente e, em depoimento pessoal, assinalou que foi informada pela médica ré da existência de dois procedimentos, um reversível e outro definitivo, tendo optado por fazer o procedimento definitivo. Embora não conste dos autos a afirmação da autora de que tenha assinado o termo de consentimento informado, ressalta-se que, nos termos do art. 10, § 1o, da Lei n. 9.263/96, “é condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes”.

5. O termo de consentimento informado consiste apenas na formalização da observância ao dever de informação, representando parte do processo de informação, que inclui esclarecimentos prestados de forma verbal. Ademais, levando-se em consideração o grau de instrução da autora e o conhecimento geral da possibilidade de falha do método contraceptivo, situação que se aproxima a fato notório, não se revela crível a alegação de desconhecimento quanto à margem de ineficácia da cirurgia de esterilização cirúrgica a que foi submetida.

6. Assim, ainda que o termo de consentimento não tenha sido assinado pela paciente, tal quadro, por si só, não induz à presunção de ofensa ao dever de informação sobre a falibilidade do procedimento cirúrgico de laqueadura a que foi submetida a autora após o nascimento da segunda filha e a possibilidade de recanalização espontânea.

7. A par de tal quadro, não se deve considerar a gravidez, na hipótese, como hábil à violação de atributos da personalidade, inexistindo dano efetivo, moral e/ou material, com a chegada da terceira filha, de modo que não se justifica a reparação pretendida. Ainda, não há que se falar em danos ocasionados à criança, terceira filha da primeira autora, haja vista não ter ocorrido comprometimento de seu desenvolvimento físico e saudável durante a gestação e após o nascimento.

8. Ausentes o ato ilícito culposo e o resultado danoso, elementos caracterizadores da responsabilidade civil, não há que se falar em condenação das requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais e pensionamento mensal até que a segunda autora complete 24 (vinte e quatro) anos de idade.

9. Recurso da médica requerida não conhecido. Recurso do hospital requerido conhecido e provido.